Tribunal: TJES
Processo: 5000693-42.2021.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000693-42.2021.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WESLEM FAZOLO DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NA LIGAÇÃO. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTO DE IPTU PARA LIGAÇÃO. AUTOR JÁ TINHA APRESENTADO DOCUMENTO QUE COMPROVA A POSSE PROPRIEDADE NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000693-42.2021.8.08.0040

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: WESLEM FAZOLO DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões .

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o magistrado entendeu que houve a demora na instalação de energia do imóvel e que isso foi por culpa da ré;
b)
que não houve demora injustificada por parte da ré;
c)
que em 02/09/2021 a recorrida solicitou a ligação para o imóvel localizado na Rua Ana Rosa Lima, São João do Sobrado, Pinheiro-ES;
d)
que foi constatada a necessidade de extensão da rede;
e)
que posteriormente foi solicitada a apresentação de documentação capaz de comprovar a propriedade/posse do imóvel;
f)
que a recorrente quedou-se inerte;
g)
que a demora no fornecimento foi justificada, portanto, deve a sentença ser reformada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de responsabilidade do recorrente quanto ao suposto atraso na instalação de energia no imóvel da autora.

Ao analisar detidamente o presente caderno processual, entendo que a sentença de piso deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois houve comprovação de que a ré agiu de modo a atrasar a instalação de energia da parte autora.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo a quo:

Conforme dispositivos acima, solicitado o fornecimento do serviço, cabe à distribuidora, em sendo o caso, cientificar o solicitante sobre eventuais exigências a serem providenciadas, por ela, distribuidora, ou pelo próprio consumidor.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifico que, ao meu sentir, o requerido não apresentou uma razão concreta a justificar o não atendimento à solicitação do autor.

Consoante se extrai dos ID’s 9310767, 9310771 e 9310774, verifico que o não atendimento da ligação solicitada fundou-se na exigência de apresentação de documentos específicos visando a demonstração da propriedade/posse do imóvel, sendo certo que, diante da apresentação da documentação pelo autor, a empresa ré apresentou nova exigência.

Entretanto, extraio da Resolução da ANEEL, acima citada, mais precisamente de seu art. 27, II, h), que a exigência neste particular restringe-se apenas à apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel.

Deste modo, entendo que ao agir assim, a ré obstaculizou/privou o autor de um serviço público essencial, por longo período, impedindo que ele usufruísse da sua residência em sua totalidade.

Outrossim, registro que no que se refere às alegações de necessidade de verificação de: Regularidade quanto à ocupação e uso do solo e a existência de restrições ambientais no terreno; Se a unidade consumidora para qual o atendimento foi solicitado se localiza ou não em uma propriedade que já é atendida; e Se a mesma não é oriunda de parcelamentos ou desmembramentos nos quais a responsabilidades pela execução das obras é do empreendedor, conforme art. 48 da REN 414/2010, entendo que estas poderiam ter sido sanadas por ocasião da vistoria in loco realizada pela empresa, quando se constatou a necessidade de implantação de extensão de rede.

Por fim, no que tange aos danos extrapatrimoniais, em situações como a presente, que envolve relações de consumo, tendem a jurisprudência e doutrina mais modernas a alinharem-se às hipóteses de dano moral in re ipsa, que é aquele que decorre da própria violação da norma jurídica, sem que seja necessário falar em “dor” ou “sofrimento” decorrente da situação para que seja constatado o direito de indenizar. Vejamos:

[...]

Assim, em tese, sendo o consumidor vítima de prática abusiva por parte de fornecedor, o dever de indenizar existe sem que seja necessário provar ou sequer cogitar a existência de “dor, sofrimento ou constrangimento” diante da situação.

A tese de defesa da recorrente é justamente que a parte autora corroborou com o atraso ao não fornecer a documentação devida em tempo hábil, ocorre que há nos autos demonstração de que no dia 14/09/2021 foi (ID 6634498) juntado pela parte documento que comprove sua posse/propriedade, não havendo justificativa para novas solicitações.

Importante destacar que o art. 27 da Resolução da ANEEL 414/2010, vigente à época dos fatos dispõe que é necessário:

Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à:

I - obrigatoriedade, quando couber, de:

a) observância, na unidade consumidora, das normas e padrões disponibilizados pela distribuidora, assim como daquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, naquilo que couber e não dispuser contrariamente à regulamentação da ANEEL;

b) instalação, pelo interessado, quando exigido pela distribuidora, em locais apropriados de livre e fácil acesso, de caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora necessários à medição de consumo de energia elétrica e demanda de potência, quando houver, e à proteção destas instalações;

c) declaração descritiva da carga instalada na unidade consumidora;

d) celebração prévia dos contratos pertinentes;

e) aceitação dos termos do contrato de adesão pelo interessado;

f) fornecimento de informações referentes à natureza da atividade desenvolvida na unidade consumidora, à finalidade da utilização da energia elétrica, da necessidade de comunicar eventuais alterações supervenientes e o local de entrega da fatura;

g) apresentação dos documentos relativos à sua constituição, ao seu registro e do(s) seu(s) representante(s) legal(is), quando pessoa jurídica; e

h) apresentação do Cadastro de Pessoa Física - CPF, desde que não esteja em situação cadastral cancelada ou anulada de acordo com Instrução Normativa da Receita Federal, e Carteira de Identidade ou, na inexistência desta, de outro documento de identificação oficial com foto, e apenas o Registro Administrativo de Nascimento Indígena - RANI no caso de indígenas.

II - necessidade eventual de:

a) execução de obras, serviços nas redes, instalação de equipamentos da distribuidora ou do interessado, conforme a tensão de fornecimento e a carga instalada a ser atendida;

b) construção, pelo interessado, em local de livre e fácil acesso, em condições adequadas de iluminação, ventilação e segurança, de compartimento destinado, exclusivamente, à instalação de equipamentos de transformação e proteção da distribuidora ou do interessado, necessários ao atendimento das unidades consumidoras da edificação;

c) obtenção de autorização federal para construção de rede destinada a uso exclusivo do interessado;

d) apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente quando a unidade consumidora ou a extensão de rede sob a responsabilidade do interessado, incluindo as obras de antecipação de que trata o art. 37, ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outros.

e) participação financeira do interessado, nos termos desta Resolução;

f) adoção, pelo interessado, de providências necessárias à obtenção de benefícios tarifários previstos em legislação;

g) aprovação do projeto de extensão de rede, reforço ou modificação da rede existente antes do início das obras;

h) apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel;

i) aprovação de projeto das instalações de entrada de energia, de acordo com as normas e padrões da distribuidora, observados os procedimentos e prazos estabelecidos nos incisos I e II do § 1º do art. 27-B;

j) indicação de outro endereço atendido pelo serviço postal para entrega da fatura e demais correspondências, observado o disposto no art. 122.

Não há exigência legal que determine a juntada de IPTU para a comprovação de posse, como feito pela parte recorrente (ID 6634500) ainda mais quando foi juntado pela parte recibo de compra e venda do imóvel com firma reconhecida.

Desse modo, a manutenção da sentença em sua integralidade é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)